Tribunal: STF
Processo: RE 1252300
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento a ambos os apelos interpostos. Ação pelo procedimento comum ordinário com pedido de revisão de benefício previdenciário. Rioprevidência. Pleito de revisão do valor ao equivalente a 100% (cem por cento) do que receberia o servidor falecido se vivo fosse. Sentença de procedência. Enunciado n° 340 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Caso concreto que diz respeito a ex-servidor falecido quando já aposentado. Aplicação do artigo 6°-A da EC 41/2003, incluído pela EC 70/2012, a garantir integralidade e paridade a tais proventos, extensíveis às pensões deles decorrentes. Precedentes. Agravo interno que não apresenta elementos novos capazes de modificar a decisão da relatora, que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (pág. 9 do documento eletrônico 3). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, ofensa ao art. 40, § 7°, § 8°, da mesma Carta e ao art. 1° da Emenda Constitucional 70/2012.
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:
    “REEXAME DO AGRAVO INTERNO. Ação pelo procedimento comum ordinário com pedido de revisão de benefício previdenciário. Rioprevidência. Decisão monocrática que negou provimento a ambos os apelos interpostos, mantida quando do julgamento do agravo interno. Pleito de revisão do valor ao equivalente a 100% (cem por cento) do que receberia o servidor falecido se vivo fosse. Determinado o reexame da questão, com base no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em vista de aparente divergência com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema n° 396, cujo mérito foi decidido no julgamento do RE nº 603.580/RJ, firmando-se a seguinte tese: ‘Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 72), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo direito à integralidade (CF, art. 40, §7º, inciso 1)’. Caso concreto que diz respeito a ex-servidor estadual, aposentado antes da EC 41/2003, porém falecido após sua entrada em vigor. Benefício de pensão por morte que deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. Enunciado nº 340 da súmula de jurisprudência do STJ. Servidor que se enquadra na regra de transição prevista no art. 32 da Emenda Constitucional 47/2005. Pensionista que faz jus à paridade com os servidores em atividade. Aplicação do 40, §7º da Constituição da República Federativa do Brasil. Direito à pensão correspondente a 100% (cem por cento) dos vencimentos do falecido, se vivo fosse, que não se traduz em direito à integralidade. O montante a que fará jus a agravada, é inferior ao teto da remuneração do INSS. Ausência de divergência entre o aresto e o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Juízo de retratação que não se exerce. ACÓRDÃO QUE SE MANTÉM” (pág. 21 do documento eletrônico 6). 
    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal.
    Em 18/2/2020, abri vista à Procuradoria-Geral da República, que manifestou-se pelo desprovimento do recurso (documento eletrônico 16).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Esta Corte, ao julgar o RE 603.580-RG/RJ, de minha relatoria (Tema 396 da Repercussão Geral), firmou orientação no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7° da EC 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3° da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7°, inciso I). 
    No caso dos autos, o Tribunal a quo não divergiu desse entendimento ao assinalar que:
    “[...] tal como bem considerado na decisão constante do índice 66 e mantido pela decisão monocrática desta relatora (índice 185), que o óbito se deu sob a égide da Emenda Constitucional n° 41/2003, complementada pela EC 47/2005, que pôs fim à integralidade e paridade, assegurando o direito adquirido para aqueles que até a publicação da referida emenda preenchessem os requisitos para obtenção do beneficio. De acordo com a data do óbito no caso vertente, a pensão deverá corresponder ao valor da totalidade dos proventos do ex-servidor, até o limite máximo estabelecido para os benefícios da previdência, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite (artigo 40,§7°, da CRFB/1988). Contudo, o montante a que fará jus a pensionista é inferior ao teto da remuneração paga pelo INSS aos seus aposentados, razão pela qual faz jus a pensionista a 100% (cem por cento) dos vencimentos do falecido, se vivo fosse” (pág. 11 do documento eletrônico 3).
    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, notadamente quanto ao preenchimento pelo instituidor da pensão das regras de transição previstas na EC 47/2005, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, destaco o ARE 1.052.973-AgR/SE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Militar. Pensão por morte. Paridade e Integralidade. Lei Estadual nº 6.660/09. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e provas que compõem a lide. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF.
    2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça”.
    No mesmo sentido, menciono ainda as seguintes decisões, entre outras: ARE 1.074.538/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 829.154/SE, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.102.133/SE, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.066.420/SE, de minha relatoria; e ARE 780.948/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados os limites legais.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator